Tribunal: TJDFT
Processo: 0738651-45.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. ASTREINTES – LIMITAÇÃO DO VALOR – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – POSSIBILIDADE. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – DANOS MORAIS – VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. "A inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos" (STJ - AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma).
2. No que tange ao valor de tal reparação, o magistrado deverá analisar no caso concreto os prejuízos experimentados pela parte, juntamente com a capacidade financeira daquele que deu causa ao dano, nunca se descuidando do caráter punitivo-pedagógico da medida.
3. Na hipótese dos autos, em que a autora foi surpreendida com a negativação de seu nome levada a efeito pelo réu, sem que tivesse qualquer relação jurídica com o banco, é de se concluir que a indenização por danos morais fixada na origem em R$ 3.000,00 é suficiente para compensar a autora, ora recorrida, pelos prejuízos experimentados, não havendo se falar em redução, como pretende o recorrente.
4. Ademais, quanto à pretensão recursal de que seja fixado limite para a multa diária de R$ 300,00 estipulada relativamente à obrigação de fazer (exclusão da restrição cadastral no SPC/SERASA), ressalto que, conforme o art. 537 do Código de Processo Civil, tal medida poderá ser ultimada em fase de cumprimento de sentença, caso haja necessidade, uma vez que é facultado ao magistrado naquela ocasião modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda caso verifique que se tenha tornado excessiva, quando terá ocasião, inclusive, de ajuizar da recalcitrância da parte devedora.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
7. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.